Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702277-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE CONCEICAO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a submeter a agravante a Consulta em Oncologia. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a demora para submissão à consulta poderia prejudicar o êxito do tratamento da possível neoplasia de ovário. Afirma ainda que já foi diagnosticada com outro câncer raro, carcinomatose peritoneal. Pede a antecipação de tutela recursal a fim de que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar a consulta no prazo de 5 (cinco) dias. É o relato do necessário. DECIDO Preparo recolhido. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Conforme artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência ou emergência. No caso, o relatório médico de ID 211291309 (origem) aponta a gravidade do quadro da agravante, bastante sintomático, além do primeiro diagnóstico de neoplasia (carcinomatose peritoneal). Além desse diagnóstico, há ainda possível suspeita de neoplasia no ovário. Destaque-se que a pretensão é apenas para realização da consulta clínica inicial, a qual possuía urgência no encaminhamento, de modo que somente após ela é que será possível o início do tratamento quimioterápico já recomendado. Evidente, portanto, que a demora pode comprometer o êxito do tratamento. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal submeta a agravante à Consulta em Oncologia Clínica em 5 (cinco) dias úteis, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, inclusive mediante sequestro de verbas públicas, se necessário. Delego o cumprimento do mandado de intimação ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões e colha-se a manifestação do Ministério Público. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora